Tribunal: TJBA
Processo: 8047400-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047400-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PERICLES NOGUEIRA MAGALHAES JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCUS SEIXAS SOUZA, LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO APÓS IDENTIFICAÇÃO EM PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por candidato excluído de concurso público promovido pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. O Agravante alega ter sido eliminado injustamente por suposta identificação da prova, promovida por orientação do fiscal, sem que lhe fosse assegurado o contraditório ou ampla defesa. Postula a suspensão dos efeitos da Portaria nº 347/2023, que formalizou a reclassificação dos candidatos aprovados. A irresignação foi interposta tempestivamente, atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.015 e seguintes do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato do certame, por identificação da prova escrita, constitui ilegalidade capaz de justificar a concessão da liminar; (ii) estabelecer se a prova pré-constituída apresentada é suficiente para a demonstração do direito líquido e certo exigido no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano mediante prova pré-constituída, conforme determina o art. 5º, LXIX, da CF/1988 e art. 6º da Lei 12.016/2009.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais é no sentido de que a identificação da prova em local indevido, ainda que por orientação do fiscal, viola o princípio da impessoalidade e afronta regra editalícia expressa, sendo causa legítima para exclusão do candidato, salvo demonstração robusta em sentido contrário.

No caso concreto, o Agravante não juntou qualquer elemento documental que comprove a alegada orientação do fiscal, tampouco apresentou ata, declaração ou manifestação da banca examinadora que corrobore sua versão, inviabilizando o reconhecimento de direito líquido e certo.

A decisão agravada encontra respaldo fático e jurídico ao reconhecer que, na ausência de prova pré-constituída, não se pode afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato, especialmente diante da vedação expressa à identificação nas provas, prevista em edital.

A jurisprudência invocada (TJ-MS, TRF1, TJ-BA) confirma o entendimento de que a quebra do anonimato configura infração grave à regra do certame e justifica a eliminação do candidato, salvo demonstração clara de vício formal ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pré-constituída é condição indispensável à análise do mandado de segurança, devendo demonstrar de plano a existência de direito líquido e certo.

A identificação do candidato em local indevido da prova, em desacordo com o edital, justifica a exclusão do certame, salvo prova inequívoca de orientação equivocada da banca, o que não ocorreu no caso.

A ausência de elementos documentais mínimos inviabiliza a superação da presunção de legalidade dos atos administrativos no controle judicial liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.015, I, e 434; Lei 12.016/2009, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.827.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021, DJe 13.12.2021; TJ-MS, AI 14111700820228120000, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 29.09.2022; TRF1, AC 0004394-39.2011.4.01.3803, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, j. 11.07.2018; TJ-BA, MS 0004640-12.2015.8.05.0000, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, j. 14.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047400-53.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante
PERICLES NOGUEIRA MAGALHAES JUNIOR
e como agravados
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02